Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA OBTER A LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERÍODO DE PANDEMIA. NECESSÁRIAS CAUTELAS QUE NÃO FORAM ADOTADAS PELO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o do Código de Processo Civil (CPC) prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Todavia, cabe ao autor indicar endereço correto para citação do requerido.

2. O Poder Judiciário não deve substituir os exequentes no ônus processual de promover a citação da parte requerida, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC).

3. Caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções.

4. Na hipótese, o credor não diligenciou adequadamente sobre a localização do requerido. Não há indícios que os endereços e contatos indicados pelo agravante sejam do devedor. Portanto, não é cabível a determinação de consulta aos sistemas judiciais de pesquisa.

5. A citação eletrônica no âmbito do direito processual civil é possível, desde que observados determinados requisitos: adoção de medidas para atestar a autenticidade do número ou endereço telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando.

6. No contexto da pandemia da Covid-19, foi editada a portaria GC no 34/2001 deste Tribunal, que autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. Todavia, esse regramento é excepcional e temporário.

7. Para o uso desses recursos, são necessárias cautelas que não foram adotadas pelo agravante: não há comprovação de que os contatos de e-mail e WhatsApp apresentados nos autos sejam autênticos ou utilizados pelo agravado.

8. Recurso conhecido e não provido.